Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE SEIS MESES A SER OBSERVADO (LEI DO CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final).

II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.

III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).

IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.

V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).

VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cheque é de seis meses, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 7.357/1985, art. 59), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.

VII. Findo em 26 de julho de 2023 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de seis meses, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 26 de janeiro de 2024.

VIII. Não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente ocorreu em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado.

IX. No mais, inexistem elementos indiciários que demonstrem a prática de atos de má-fé a evidenciar o dolo processual da parte.

X. Apelação conhecida e desprovida.